Tribunal: TJMT
Processo: 1027279-13.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027279-13.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 866.728.009-72 (APELADO), FRANCIELE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.769.969-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRANCIELE MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 056.769.969-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito fundamental à saúde. Internação em uti adulto – tipo
ii
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Direcionamento da obrigação. Fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Recursos providos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de internação em leito de UTI Adulto – Tipo II, diante da urgência comprovada por laudo médico e parecer do
NATJus
, condenando solidariamente ambos os entes ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de internação em UTI de alta complexidade deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso,
considerando as normas de repartição de competências do SUS; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios, em demandas de fornecimento de tratamento de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/88, de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências (Tema 793 do STF).

4.
Procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária do ente estadual, sendo a atuação do Município subsidiária, em caso de omissão ou inércia do Estado.

5.
O Tema 1.313 do STJ, de observância obrigatória, determina que, nas demandas de fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o art. 85, § 8º-A, do CPC.

6.
Os honorários devem considerar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e a natureza da demanda, sendo fixados, no caso, em R$ 3.000,00, rateados entre os réus na proporção de 50% para cada um, nos termos do art. 87 do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

7
.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. Procedimentos de média e alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município atuar subsidiariamente.

2. Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90,
arts
. 17, IX, e 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 87 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, Tema 1.313, j. 11.06.2025; TJMT, AI nº 1000485-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.05.2022; TJMT, AI nº 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 02.10.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, visando
a
o fornecimento e disponibilização de leito de UTI Adulto – Tipo II e tratamento médico especializado
ao autor
,
vítima
de traumatismo cranioencefálico (grau médio), decorrente de acidente.

Segundo narrado na inicial, o autor
sofreu
atropelamento, apresentando fratura exposta de membros inferiores e traumatismo cranioencefálico, necessitando de internação em leito de UTI Adulto – Tipo II. Apesar da solicitação de regulação, a vaga não foi disponibilizada de imediato, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. Em sede de tutela de urgência, foi deferida parcialmente a medida para garantir o tratamento pleiteado. Posteriormente, foi informado o óbito do autor em 20
.
11
.
2023.

A sentença confirmou a liminar concedida, fixando que seus efeitos cessariam a partir da data do óbito. Condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada um, isentando-os do pagamento de custas processuais.

Irresignados, ambos os entes públicos interpuseram apelação.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério para arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de saúde, afirmando haver efeito suspensivo automático em razão da interposição de recurso especial. Defende que, no caso, não seria possível fixar honorários com base no valor da causa, diante da natureza da demanda e dos parâmetros do CPC.

O Município de Sinop, por sua vez, argumenta que, embora reconheça a responsabilidade solidária pelo direito à saúde, o cumprimento inicial da obrigação deveria ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, nos
termos das regras de repartição de competências do SUS, sendo responsável apenas pela atenção básica. Pugna, assim, pela redistribuição da responsabilidade e pela condenação exclusiva do Estado ao pagamento de honorários.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduziu, em face do Estado, que o direito à saúde é dever solidário dos entes federados e que os honorários foram corretamente fixados, nos termos do art. 85 do CPC. Quanto ao recurso do Município, reafirmou a solidariedade e a inexistência de fundamento para redirecionamento da obrigação, citando o Tema 793 do STF.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
parcial provimento dos recursos apenas no que se refere ao direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estatal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos
processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos,
a sentença julgou procedente os pedidos
iniciais
, determinando que os entes públicos
providenciassem ao autor vaga em
leito de UTI Adulto – Tipo II
, tendo em vista o não atendimento à
solicitação de regulação
. Também houve condenação dos requeridos, Município e Estado, a
o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada um, isentando-os do pagamento de custas processuais.

Irresignados,

ambos

recorreram.

A necessidade da internação é inconteste,
conforme laudo médico
e relatório SISREG, comprobatório do quadro clínico do autor, vítima de atropelamento, encaminhado em estado grave, com classificação de risco “Prioridade
O – Emergência, necessidade de atendimento Imediato” (sic) Id. 285925853
:

“
PACIENTE TRAZIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, EM USO DE PRANCHA RÍGIDA E COLAR CERVICAL, VÍTIMA DE ATROPELAMENTO (
MOTOxPEDESTRE
), ENCONTRADO POUCO RESPONSIVO EM CENA, COM SINAIS DE FRATURA EXPOSTA DE MMII E TCE (ANISOCORIA E>D). SINAIS DE LIBAÇÃO ALCOÓLICA. A- VIAS AÉREAS PÉRVEAS, COM COLAR CERVICAL, RESPIRAÇÃO
RUIDOSA COM SECREÇÃO EM CAVIDADE ORAL; B- MV+ BILATERALMENTE, COM RONCOS DIFUSOS; C- BRNF EM 2T, S/SOPROS, ABDOME PLANO E FLÁCIDO, PELVE ESTÁVEL, HIPERTENSO E TAQUICÁRDICO; D- ECG-P 10 (AO 4 – RV 2 – RM 5 – P -1); E- FCC EM FRONTE ESQUERDA COM ESCORIAÇÕES EM FACE E SANGRAMENTO NASAL CONTIDO, ESCORIAÇÕES MMSS, FRATURA EXPOSTA MMII COM SANGRAMENTO ATIVO. ENCAMINHADO PARA EXAMES DE IMAGEM, REALIZADO ANALGESIA, INICIADO ATB VOLTADO PARA FX EXPOSTA, COM POSTERIOR AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA, QUE INDICA ENCAMINHAR AO CENTRO CIRÚRGICO. AGUARDA AVALIAÇÃO NEUROCIRURGIA. RETORNA DO CENTRO CIRÚRGICO, INTUBADO E SEDADO, HIPERTENSO, TAQUICÁRDICO, REALIZADO SUTURAS EM FACE, E FIXADOR EXTERNO EM TÍBIA DIREITA.
”

No mesmo sentido foi o parecer do
NATJus
(Id. 285925856):

“
Há indicação da Transferência Hospitalar UTI com suporte de
Neurologiapara
tratamento conservador de traumatismo
crania
p
. Consta solicitação no SISREG III estando como pendente em 07.11.2023 - 02:51:03. 3. Quanto à urgência: Há urgência devido
o
risco de óbito

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida
”

Nesse sentido, nenhuma é a dúvida quanto
à obrigação dos requeridos
de
custe
arem
o tratamento
/internação
.

I - Do recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora
se
reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando adstrita à previsão
orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios
constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Do direcionamento da obrigação

Quanto
à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

A orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade
judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento
.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Considerando que
a internação pleiteada
-
COMPLEMENTAR - UTI ADULTO - TIPO II
- caracterizam-se como de
Média e Alta Complexidade (MAC) (Id. 285925871, p. 3, sic)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o ente estatal, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele.

Nesse sentido
já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO INTRA VÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM
FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
.” (TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em
tratamento de saúde em regime de home
care
para menor. 2.Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

II -
Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Pede, ainda,
sejam os honorários fi
xados por apreciação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2º)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor
da causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Por fim, cumpre salientar que, não obstante o óbito do autor ocorrido em 20
.
11
.
2023, permanece a necessidade de adequado direcionamento da obrigação para fins de ressarcimento, nos termos do Tema
793 do Supremo Tribunal Federal, bem como a observância do regramento atinente à verba honorária, que subsiste independentemente do falecimento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art.
8
7, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025